Tribunal: TJDFT
Processo: 0748253-35.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0748253-35.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLARO S.A. AGRAVADO: INSTITUTO DE DEFESA DO CONSUMIDOR DO DISTRITO FEDERAL - PROCON-DF DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Claro S.A. contra decisão interlocutória proferida nos autos de ação declaratória de nulidade de ato administrativo na qual o Juízo de Primeiro Grau indeferiu requerimento de tutela provisória de urgência formulado por ela para suspender a exigibilidade da multa aplicada pelo agravado no valor de R$ 23.100,00 (vinte e três mil e cem reais) (id 252411356 dos autos originários). A agravante afirma que a multa foi aplicada de forma arbitrária e ilegal, sem considerar as informações e documentos apresentados no processo administrativo, em violação aos princípios da ampla defesa e do contraditório. Alega a ausência de requisito formal do processo administrativo porquanto há ilegalidade nítida na fixação dos valores das multas. Acrescenta que as atenuantes foram desconsideradas, bem como a decisão administrativa adotou critérios contidos em instrução normativa ilegal. Sustenta que sempre agiu com boa-fé. Argumenta que a decisão administrativa não indicou os dispositivos legais supostamente violados e não se encontra devidamente motivada. Defende que o agravado não pode impor obrigações de natureza individual e coercitiva, cuja imposição seja objeto de jurisdição, exercida com exclusividade pelo Poder Judiciário. Explica que o ato administrativo não analisou nem combateu as suas teses defensivas. Esclarece que o perigo de dano decorre da possibilidade de inscrição do débito na dívida ativa. Destaca que a execução fiscal é regida pela Lei no 6.830/1980. Acrescenta que o art. 9o dessa lei prevê que o executado poderá oferecer fiança bancária ou seguro garantia. Ressalta que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta-se no sentido de aceitar o seguro garantia como meio apto para a suspensão da exigibilidade do débito discutido em ação a anulatória de ato administrativo. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal para suspender a exigibilidade da multa aplicada pelo agravado. Pede o provimento do recurso e a reforma da decisão agravada. O preparo foi recolhido (id 78025357). É o breve relato. Decido. O Relator poderá deferir total ou parcialmente a antecipação dos efeitos da tutela recursal ao receber o agravo de instrumento, desde que os pressupostos cumulativos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo estejam demonstrados (art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil). A análise realizada na estreita via de cognição prevista para o processamento e o julgamento do presente recurso demonstra que a probabilidade de provimento recursal está ausente. A primeira controvérsia recursal consiste em analisar a presença dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano previstos no art. 300 do Código de Processo Civil para a concessão de tutela provisória de urgência para determinar a suspensão da multa imposta. O deferimento de um requerimento liminar está condicionado à demonstração de que os fundamentos de direito material são verossímeis a ponto de autorizar que a probabilidade do direito seja vislumbrada sem o devido contraditório em uma avaliação superficial da questão meritória. Não se observa, neste momento processual, elementos de convicção suficientes para demonstrar eventual ilegalidade do ato administrativo questionado. O agravado trata-se de autarquia integrante do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor (SNDC). Ele ostenta autonomia e competência para fiscalizar e impor penalidades pelas práticas infracionais eventualmente cometidas pelos fornecedores e prestadores de serviços, em ofensa aos dispositivos da Lei no 8.078/1990 e demais normas afetas ao microssistema protetivo das relações de consumo. Extrai-se dos autos que o agravado deu início ao processo administrativo no 0015-000498/2016 contra o agravante em razão de reclamação apresentada pelo consumidor Carlos Raulino e Silva, formulada nos termos seguintes (id 251191293 dos autos originários): O consumidor relata que possui um plano junto à reclamada (...) pelo qual pagava o valor de R$ 138,00 (cento e trinta e oito reais) com a internet de 500MB 100min. SMS. Em maio/2015 foi ofertado o aumento da velocidade da internet para 2G 60min SMS pelo mesmo valor de R$ 138,00. Entretanto, reclamada emitiu faturas superiores ao ofertado ao cliente. O requerente solicitou o cancelamento, mas foi informado de que teria de pagar multa rescisória de aproximadamente R$ 500,00 (quinhentos reais), após contestar a empresa informou que reduziria o valor do pacote, mas o cliente não tem interesse. Diante do exposto, este Instituto pleiteia e imediato o reembolso, em dobro, dos valores cobrados indevidamente nas faturas com vencimento em 12.5.2015 (R$ 166,67); 12.6.2015 (r$ 338,68); e a retificação da fatura em aberto com vencimento em 12.7.2015 (R$ 172,11). Solicita também a migração, sem ônus, das linhas para o serviço pré-pago. A agravante foi notificada para apresentação de defesa. Ela afirma que o plano contratado pelo consumidor permite a cobrança pelos minutos e serviços excedentes, uma vez extrapolados os serviços cobertos pela franquia. Acrescenta que a multa para cancelamento é proporcional ao tempo de fidelidade do cliente. O agravado proferiu decisão no processo administrativo. Entendeu presente a demonstração da autoria e materialidade dos fatos narrados, bem como que a conduta da agravante configura prática lesiva aos direitos do consumidor. A reclamação foi acolhida, com a aplicação de multa de R$ 23.100,00 (vinte e três mil e cem reais) conforme previsão do art. 56, inc. I, do Código de Defesa do Consumidor (id 251194048, p. 9, dos autos originários). A agravante interpôs recurso administrativo, o qual foi desprovido, com a manutenção da penalidade aplicada (id 251194058, p. 26/31, dos autos originários). A alegação de vícios no procedimento administrativo, em especial quanto à violação à ampla defesa e ao contraditório não prospera. Os documentos constantes dos autos não se mostram aptos a infirmar a presunção de legitimidade do ato sancionador, bem como não revelam, em tese, nulidade no trâmite do processo administrativo. A agravante foi notificada para apresentar defesa escrita e lhe foi garantido o direito de recorrer da decisão proferida, em atendimento aos direitos do contraditório e ampla defesa. O ato administrativo contra o qual a agravante insurge-se está devidamente motivado e fundamentado quanto à existência de conduta lesiva ao consumidor, bem como quanto aos critérios utilizados para a fixação da multa. Ressalto que o controle dos atos administrativos pelo Poder Judiciário deve se restringir aos aspectos da legalidade do ato. O magistrado não pode imiscuir-se no mérito e rever os critérios de conveniência e oportunidade do administrador. A Portaria no 03/2011 do Programa de Proteção e Defesa do Consumidor (Procon/DF), disciplinada pela Portaria no 34/2020 do Instituto e Defesa do Consumidor/DF, regulamentou os critérios de fixação dos valores das multas e determinou, de forma objetiva, a quantia a ser arbitrada, por meio da análise do porte da empresa, gravidade da infração, vantagem auferida, extensão do dano e das circunstâncias atenuantes e agravantes. Os arts. 56 e 57 do Código de Defesa do Consumidor determinam o seguinte: Art. 56. As infrações das normas de defesa do consumidor ficam sujeitas, conforme o caso, às seguintes sanções administrativas, sem prejuízo das de natureza civil, penal e das definidas em normas específicas: I - multa; II - apreensão do produto; III - inutilização do produto; IV - cassação do registro do produto junto ao órgão competente; V - proibição de fabricação do produto; VI - suspensão de fornecimento de produtos ou serviço; VII - suspensão temporária de atividade; VIII - revogação de concessão ou permissão de uso; IX - cassação de licença do estabelecimento ou de atividade; X - interdição, total ou parcial, de estabelecimento, de obra ou de atividade; XI - intervenção administrativa; XII - imposição de contrapropaganda. Parágrafo único. As sanções previstas neste artigo serão aplicadas pela autoridade administrativa, no âmbito de sua atribuição, podendo ser aplicadas cumulativamente, inclusive por medida cautelar, antecedente ou incidente de procedimento administrativo. Art. 57. A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei no 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos. (Redação dada pela Lei no 8.656, de 21.5.1993) Parágrafo único. A multa será em montante não inferior a duzentas e não superior a três milhões de vezes o valor da Unidade Fiscal de Referência (Ufir), ou índice equivalente que venha a substituí-lo. O agravado fixou a pena base em R$ 21.000,00 (vinte e um mil reais), em razão do porte econômico da agravante e a gravidade da infração. Adicionou o acréscimo de dez por cento (10%), correspondente a R$ 2.100,00 (dois mil e cem reais) decorrente da incidência de uma circunstância agravante. Afirmou expressamente a inexistência de circunstâncias atenuantes. O valor consolidado foi de R$ 23.100,00 (vinte e três mil e cem reais). O valor da multa imposta somente poderia ser revisado em caso de comprovação de desproporcionalidade da penalidade em relação à infração cometida, o que demanda a instauração do contraditório e ampla dilação probatória. Isso não se coaduna com a via estreita do agravo de instrumento e afasta o requisito consubstanciado na probabilidade do direito, necessário à concessão da tutela liminar requerida. O aprofundamento nas provas dos autos é descabido em sede de agravo de instrumento. As provas apresentadas deverão ser observadas e devidamente esclarecidas perante o Juízo de Primeiro Grau. A segunda controvérsia recursal consiste em analisar a possibilidade de suspensão da exigibilidade da multa administrativa em razão da mera apresentação de seguro-garantia. A agravante ofereceu o seguro-garantia no valor de R$ 30.030,00 (trinta mil e trinta reais), o que corresponde ao valor da multa aplicada acrescida de trinta por cento (30%). O art. 835, § 2o, do CPC prevê expressamente a possibilidade de utilização de seguro garantia judicial como modalidade de caução, desde que atenda aos requisitos legais e assegure a efetividade do processo. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta-se no sentido de permitir a suspensão da exigibilidade do crédito não tributário a partir da apresentação da fiança bancária e do seguro-garantia judicial, desde que em valor não inferior ao do débito constante da inicial, acrescido de trinta por cento. Confiram-se seus termos: PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. MULTA ADMINISTRATIVA. SEGURO GARANTIA. FIANÇA BANCÁRIA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO NÃO TRIBUTÁRIO. POSSIBILIDADE. AFSTAMENTO DA SÚMULA 112/STJ. 1. o entendimento firmado na Súmula 112/STJ é no sentido de que o depósito somente suspende a exigibilidade do crédito tributário se for integral e em dinheiro.2. Entretanto, a jurisprudência desta Corte assentou o posicionamento de que, quanto aos créditos não tributários, a oferta de seguro garantia ou fiança bancária tem o efeito de suspender a exigibilidade, não se aplicando a Súmula 112/STJ. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 1.683.152/SP, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 9/3/2021, DJe de 22/3/2021.) ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. MULTA ADMINISTRATIVA. SEGURO GARANTIA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO NÃO TRIBUTÁRIO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA SUSPENSÃO DO REGISTRO NO CADIN. INOVAÇÃO RECURSAL, EM AGRAVO INTERNO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO PARCIALMENTE CONHECIDO, E, NESSA EXTENSÃO, IMPROVIDO. I. Agravo interno aviado contra decisão que julgara Recurso Especial interposto contra acórdão publicado na vigência do CPC/2015. II. No acórdão objeto do Recurso Especial, o Tribunal de origem negou provimento a Agravo de Instrumento, interposto pelo agravante, contra decisão que, nos autos de Execução Fiscal para cobrança de multa administrativa, determinara a suspensão da exigibilidade do crédito, após a parte agravada ter apresentado seguro garantia. III. O acórdão recorrido está em conformidade com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que, "quanto aos créditos não tributários, a oferta de seguro garantia ou fiança bancária tem o efeito de suspender a exigibilidade, não se aplicando a Súmula 112/STJ" (STJ, AgInt no REsp 1.919.016/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 01/07/2021). Nesse sentido: STJ, AgInt no REsp 1.915.046/RJ, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 01/07/2021; AgInt no AREsp 1.683.152/SP, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe de 22/03/2021; AgInt no REsp 1.612.784/ES, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 18/02/2020; REsp 1.381.254/PR, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, DJe de 28/06/2019. (...) V. Agravo interno parcialmente conhecido, e, nessa extensão, improvido. (AgInt no REsp n. 1.945.481/SP, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 9/11/2021, DJe de 12/11/2021.). A apresentação de seguro-garantia é suficiente para suspender a exigibilidade de multa administrativa, como no caso em comento. Destaco que a suspensão da exigibilidade do crédito não impede a continuidade do processo anulatório, tampouco compromete, por si só, o interesse público, uma vez que o crédito encontra-se garantido por meio idôneo. Trata-se, pois, de medida que preserva o contraditório e o devido processo legal, sem esvaziar a eficácia dos atos administrativos, cuja validade ainda será objeto de apreciação judicial definitiva. O perigo do dano é evidente em razão da possibilidade de cobrança da multa imposta, bem como pela incidência dos encargos moratórios. Concluo que os argumentos da agravante ensejam a reforma da decisão agravada pretendida neste juízo de cognição sumária. Ante o exposto, defiro a antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar a suspensão da exigibilidade da multa administrativa. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau, que fica dispensado de prestar informações. Ao agravado para apresentar resposta ao recurso caso queira. Intimem-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator